Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REGÊNCIA LEI N. 8.666/93 E LEI N. 8.245/91. MODIFICAÇÃO UNILATERAL. VALOR DO LOCATIVO REDUZIDO. VIGÊNCIA DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. PREÇO DA LOCAÇÃO. FIXAÇÃO INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALOR COMPATÍVEL COM MERCADO. RESCISÃO ANTECIPADA PACTO. DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Em que pese a rescisão unilateral do contrato administrativo de locação pela Administração Pública, bem como sua regência pela Lei no 8.666/93, não padece de inadequação a via eleita se o imóvel permanece ocupado por órgão público e se o Art. 5o da Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, que também integra o pacto por expressa disposição contratual, prevê que “seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo”. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A prerrogativa legal da Administração Pública de modificar, unilateralmente, o contrato administrativo no curso de sua vigência não alcança as cláusulas econômico-financeiras e monetárias do pacto, uma vez que ostentam o caráter de imutabilidade e sua eventual alteração demanda a prévia concordância do contratado. Inteligência do Art. 58 da Lei n. 8.666/93 e Precedente Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Padece de legalidade a decisão administrativa que reduziu, na vigência do pacto, o valor do aluguel de imóvel locado pela Administração Pública sem a prévia oitiva e anuência por parte do Locador.
4. Padece de plausibilidade a justificativa da Administração Pública de adoção de medida cautelar administrativa no sentido de pagar ao Locador valor inferior ao pactuado com base no Art. 45 da Lei n. 9.784/99, que prevê que “em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado”, se ausente a configuração de “risco iminente” ante o longo tempo de vigência do contrato administrativo de locação com o regular pagamento do valor inicialmente contratado, bem como de seus reajustes nos moldes dos Termos Aditivos firmados pelas partes.
5. Dispõe o Art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93 que “é dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”, o que enseja a presunção de que o preço da locação foi fixado inicialmente em valor compatível com o do mercado, sendo regulares os reajustes monetários do preço do locativo nos Termos Aditivos firmados pelas partes.
6. É certo que a ruptura do pacto locativo deu-se por decisão unilateral da Administração Pública em momento anterior ao término da locação, o que lhe impõe a obrigação de indenizar o Contratado pelos prejuízos decorrentes da rescisão (Art. 79, §2o da Lei n. 8.666/93), sendo que os valores previstos no Terceiro Termo Aditivo ao pacto devem ser observados até a efetiva desocupação do bem, sob pena de acarretar prejuízos ao Locador que ficará privado do poder de usar, dispor e usufruir do seu imóvel.
7. Apelação desprovida.